Tribunal: TJBA
Processo: 8059717-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059717-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATENILDES FIGUEREDO GLORIA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS DE MOURA SANTOS

APELADO: CONDOMINIO OXAGUIAN

Advogado(s)
:
FABIO BOTARI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO TERMO INICIAL. POSSE MANSA E PACÍFICA. OPOSIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse cumulada com Demolitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para manter a posse do imóvel em favor do autor e determinar a demolição de obras irregulares realizadas pela Ré em área de recuo de fundos, rejeitando o pedido de indenização por ocupação indevida e julgando improcedente o pedido contraposto de usucapião especial urbana arguido pela Ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana, arguida como matéria de defesa, notadamente quanto à comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo constitucional de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião especial urbana exige posse ininterrupta e sem oposição, por cinco anos, de área urbana de até 250m2, destinada à moradia do possuidor ou de sua família, além da inexistência de outro imóvel urbano ou rural em seu nome.

A Apelante não comprova documentalmente nem por prova oral o exercício da posse pelo prazo alegado, tampouco demonstra o termo inicial da ocupação do espaço objeto da lide.

O laudo técnico produzido unilateralmente pela Apelante não comprova posse qualificada, limitando-se a descrever construções realizadas, sem demonstrar a continuidade temporal da ocupação (ID 87609194).

A posse mansa e pacífica resta descaracterizada diante da oposição inequívoca do proprietário, manifestada por meio de denúncias administrativas perante o CREA e a SEDUR, bem como por notícia-crime, desde o início das construções irregulares (IDx 60756017 a 60756042; 60756070 e 60756086; e 60756005 dos autos de origem).

A oposição do titular do domínio, manifestada através de qualquer ato inequívoco que revele resistência à posse exercida por terceiro, é suficiente para sua configuração.

Ausentes os requisitos essenciais da prescrição aquisitiva, especialmente a o tempo e a pacificidade da posse, inviável o reconhecimento da usucapião especial urbana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, Apelação Cível nº 0001224-25.2013.8.25.0008, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 10.04.2023; TJ-MG, AC nº 1034603-00.5708.4.005, Rel. Desª. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 18.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8059717-85.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ATENILDES FIGUEREDO GLORIA e como apelado CONDOMINIO OXAGUIAN.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239